Tribunal: TJDFT
Processo: 0718990-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718990-26.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA RODRIGUES DE MENEZES CANELLAS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LETÍCIA RODRIGUES DE MENEZES CANELLAS contra a decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0736378-70.2022.8.07.0001, promovida pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP em desfavor da agravante e de FOCO CONSULT ENGENHARIA LTDA, LUÍS ERNESTO CANELLAS e DEIZE MARIA DA SILVA ALVARES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 155603134 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu parcialmente o pedido de liberação de penhora formulado pela executada, Letícia Rodrigues de Menezes Canellas, entendendo que a verba impenhorável é a constante de conta poupança de sua titularidade, no Banco Itaú, no valor de R$ 2.805,94 (dois mil oitocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos), convertendo em penhora o valor restante de R$ 14.309,88 (quatorze mil trezentos e nove mil e oitenta e oito centavos). No agravo de instrumento interposto (ID 46801949), a agravante argumenta que a constrição de bens dos executados deve ser manejada de modo a resguardar seus direitos ao mínimo existencial, garantindo sua segurança financeira familiar. Contudo, destaca que a r. decisão impugnada violou os critérios que não admitem o bloqueio do saldo até o limite de 40 (quarenta salários mínimos). Afirma que o valor bloqueado, de cerca de 10 salários mínimos, representa quantia destinada a assegurar a saúde financeira familiar em situações emergenciais singulares, devendo ser mantido em reserva. Pondera que, diferentemente da compreensão formada pela decisão agravada, não há necessidade de provar que os recursos bloqueados são oriundos de salário. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação imediata dos recursos da agravante, em razão da impenhorabilidade, na forma do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir que os recursos penhorados sejam liberados e transferidos para a agravada. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para a cassação do decisum, para determinar a liberação imediata dos recursos da agravante, reconhecendo a impenhorabilidade dos recursos bloqueados, na forma do inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, porquanto representam poupança para a garantia da sua subsistência, além de representar ato ofensivo à dignidade. Preparo recolhido e comprovado sob os IDs 46801953 e 46801954. É o relatório. Decido. Admito o processamento do recurso, uma vez que se encontram satisfeitos os requisitos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte agravante. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Da análise da argumentação deduzida pela agravante, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. A controvérsia a ser dirimida no agravo de instrumento restringe-se à validade da penhora de quantia depositada em conta bancária da agravada considerada como poupança, bem como em contas investimento. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Nada obstante o disposto no normativo transcrito, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ATÍPICA. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, X, DO CPC AFASTADA. ORIGEM DOS VALORES. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ART. 833, IV, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA MANUTENÇÃO DIGNA DO DEVEDOR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO PARCIAMENTE REFORMADA. 1. Consoante previsão legal expressa no art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis o valor depositado em conta poupança, até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos. 2. Na hipótese, o executado não fez prova apta a demonstrar que os valores penhorados em sua conta são poupados para garantia do futuro, tratando-se de reserva financeira com o objetivo de proteção da entidade familiar, eis que realizadas movimentações financeiras constantes por meio de saques e pagamentos diversos, o que descaracteriza a natureza de caderneta de poupança. 3. Não obstante a impenhorabilidade absoluta de ativos mantidos pelo devedor em conta poupança prescinda da constatação de que o montante é mantido como reserva financeira do devedor, a conta poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza, não goza da mesma proteção legal. 4. Demonstrado que o devedor percebe sua remuneração na conta poupança em que bloqueados os ativos financeiros, em observância ao entendimento da jurisprudência que autoriza a flexibilização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, mostra-se razoável autorizar a manutenção da penhora em 30% (trinta por cento) do valor bloqueado na origem, com vistas a preservação da dignidade do devedor e de sua família. 5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1649886, 07311277420228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO PERMITIDO. CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VERBA RESCISÓRIA TRABALHISTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade. 4. A impenhorabilidade de verba de natureza salarial é matéria de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer momento, se ainda não houver sido alcançada pela preclusão consumativa. 5. Embora, em princípio, a indenização oriunda de rescisão trabalhista seja impenhorável, é admitida a penhora se não restar comprovado nos autos que o valor bloqueado na conta poupança decorre exclusivamente da verba de natureza alimentar, sobretudo quando distante o período entre o depósito e a penhora e os extratos bancários demonstram intensa movimentação na referida conta. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1267837, 07091405020208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Do teor dos arestos transcritos, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial no caso concreto, desde que seja utilizada para movimentação financeira própria de conta corrente. Na hipótese em apreço, fora efetivada a penhora, via SISBAJUD, da quantia total de R$ 17.115,82 (dezessete mil cento e quinze reais e oitenta e dois centavos), nas contas mantidas pela agravante nas seguintes instituições: BANCO INTERMEDIUM DTVM LTDA; BANCO INTER; XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A e ITAÚ UNIBANCO S.A. Contudo, o valor penhorado de R$2.805,94 (dois mil oitocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos) na conta poupança do Banco Itaú foi liberado por ter a executada comprovado que se tratava de conta poupança. Por outro lado, foi mantida a constrição dos demais valores nas contas da recorrente conforme decisão da d. Magistrada de primeiro grau, sob o fundamento de que se trata de contas correntes e de investimento, resultando que os valores somente pudessem ser desbloqueados caso consubstanciassem verbas salariais, o que não foi demonstrado pela executada. Dos documentos carreados pela executada aos autos originários (IDs 154580556, 154580557, 154580559), observa-se não se tratar de contas destinadas exclusivamente ao depósito de aplicação em caderneta de poupança, mas de conta corrente, cujos valores depositados permitem pronta utilização, e que possuem alguma rentabilidade. Conforme asseverado na decisão agravada, não há a demonstração de que todos os valores depositados nas contas bancárias, intituladas pela agravante de contas de investimento, destinam-se à proteção constitucional da família. Ao menos neste momento processual, a parte não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as contas em questão merecem o mesmo tratamento dispensado aos depósitos em conta poupança. Este egrégio Tribunal tem professado o entendimento de que a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada em contas que são denominadas poupança e mesmo de aplicação financeira, principalmente se apresentam movimentação diversa, conforme ementas de julgados abaixo colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. SALÁRIO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, incisos IV e X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao Princípio da Dignidade Humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). 3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se a reserva de economia ou investimento passível de penhora. 4. A norma protetiva da impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos), não pode ser interpretada extensivamente de forma a atingir indiscriminadamente valores existentes em outras espécies de contas bancárias ou aplicações financeiras. 4.1 Eventual desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1669722, 07315382020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Insta salientar que, também no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica a jurisprudência no sentido de considerar admissível a penhora dos valores depositados em conta poupança, desde que a movimentação financeira demostre o desvirtuamento de sua natureza, mediante a realização de operações típicas de conta corrente, a exemplo do acórdão a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) – grifo nosso. Além disso, a agravante pleiteia a suspensão da decisão agravada com o intuito de evitar a liberação da verba penhorada. Contudo, a agravante foi fiadora de contrato realizado entre a agravada e a FOCO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA para aquisição de imóvel, descrito como LOTE número 11, AVENIDA RECANTO DAS EMAS, Quadra 116, RECANTO DAS EMAS/DF, no valor de R$ 57.851,00 (cinquenta e sete mil oitocentos e cinquenta e um reais), cujo financiamento se encontra pendente de pagamento no valor atualizado de R$ 67.805,45 (sessenta e sete mil oitocentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Assim, o efeito suspensivo pleiteado não pode ser concedido, uma vez que não houve movimento por parte dos executados para a realização da quitação da dívida. Portanto, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, constata-se a insubsistência dos argumentos vertidos pela agravante, circunstância que torna inviabilizado o reconhecimento da impenhorabilidade das verbas, objeto da constrição judicial. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de maio de 2023 às 17:23:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora